Tribunal: CARF
Processo: 10880.953145/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953145/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SUCESSÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
ÓBICE AFASTADO. RETORNO DOS AUTOS. UNIDADE ORIGEM
Afastado o óbice do Despacho Decisório quanto à necessidade de incorporação
da empresa 614 TVH VALE pela empresa NET SERVIÇOS, deve-se
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que, levando em
consideração os dois eventos sucessórios, prosseguir na apreciação do direito, e
proferir despacho decisório complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para emissão de
despacho decisório complementar, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 11-52.367, proferido pela DRJ/REC, que, ao apreciar a manifestação
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo os termos do
Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953145/2013-23
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953145/2013-23

Os autos tratam de análise do Per/Dcomp no 12714.24368.180613.1.3.04-8038,
por intermédio do qual o contribuinte solicitou a compensação de crédito oriundo de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de CSLL (2484), relativo ao P.A. 31/01/2009, arrecadado em
27/02/2009 pela empresa 614 TVH VALE LTDA, no valor original na data da transmissão de
R$ 1.314,54 (R 3.903,39) – valor original), com débitos da empresa requerente.
Em análise inicial, foi emitido despacho decisório (DD), que não reconheceu o
crédito postulado em favor do postulante, tendo em vista a não confirmação do evento sucessão
entre declarante (postulante) e o detentor do crédito informado no PER/DCOMP, não
homologando a compensação declarada.

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou-a
improcedente, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e certos do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
SUCESSÃO
SOCIETÁRIA.
CISÃO
PARCIAL.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO NO
ATO.
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora desde que assim
determinem os atos de cisão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953145/2013-23

Ciente da decisão e com ela inconformada, a empresa autuada apresenta,
tempestivamente, o respectivo Recurso Voluntário, pugnando pelo seu provimento, onde
apresenta seus argumentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Consoante relatado, trata o presente processo de compensação de crédito oriundo
de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, relativo ao P.A. 31/01/2009,
arrecadado em 27/02/2009 pela empresa 614 THV VALE, denominada sucedida, para
compensar débitos da empresa NET SERVIÇOS, identificada como sucessora. O crédito
informado não foi reconhecido originalmente pelo DERAT SÃO PAULO, mediante Despacho
Decisório (D.D), sob o argumento da necessidade de incorporação da empresa 614 TVH VALE
pela empresa NET SERVIÇOS, postulante.
Para justificar sua conclusão de indeferimento do pleito, a decisão recorrida
trouxe à luz documentos carreados pela interessada em sua manifestação, quais sejam, Atas de
Assembleia e Protocolo de Cisão – fls. 15 a 58 dos autos, os quais demonstravam que o evento
ocorrido em 30/04/2009 foi uma Cisão Parcial da empresa 614 TVH VALE para a VIVAX, onde
99,9989976% do patrimônio foi transferido para empresa que a sucedeu, e esta empresa não era
a postulante (NET SERVIÇOS).
Acrescentou que neste evento, a VIVAX incorporou a TVH VALE, sucedendo-
se, de forma genérica, em todos direitos e obrigações relativos ao patrimônio transferido
relacionados no próprio protocolo, e que, de acordo com o protocolo de cisão e ata de
assembleia, nem todas as obrigações foram transferidas no procedimento. Assim, se não há a
plena transferência de obrigações, não haveria, então, como evocar a plena transferência de
direitos, necessitando-se, portanto, da expressa indicação de direitos e obrigações transmitidos.
A interessada, em recurso, insiste em sua pretensão de que é legítimo o crédito
apresentado, diante das operações societárias envolvidas no presente caso, especificando-as.
Penso que a decisão recorrida merece ser reformada, conforme razões adiante.
Tal como mencionado no acórdão recorrido, de fato, em 30/04/2009, foi firmada a
Ata de Reunião dos sócios da VIVAX, onde se deliberou a cisão parcial da empresa 614 TVH
VALE (99,9989976%) em favor da empresa VIVAX. Então, quanto a este fato não há
controvérsia.
Ocorre que em ato contínuo em que ocorreu à aludida cisão, a empresa NET
SERVIÇOS, postulante do crédito, incorporou a empresa VIVAX, sucedendo, assim, em todos
os direitos e obrigações desta última empresa.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953145/2013-23

Portanto, não se trata de uma única operação de sucessão envolvendo as empresas
614 TVH VALE e a NET SERVIÇOS, e sim, duas operações societárias, sendo que por meio da
primeira, ocorrida em 30/04/2009, foi realizada a cisão parcial da empresa 614 TVH VALE, com
a transferência de 99,9989976% para a empresa VIVAX, e em segundo momento, em
30/11/2009, ocorreu a incorporação da VIVAX pela empresa NET SERVIÇOS. Essa é a razão
da empresa postulante, NET SERVIÇOS, passar a ser detentora do crédito que inicialmente
pertencia à empresa 614 TVH VALE.
Relativamente à cisão, assim preceitua o artigo 229 da Lei no 6.404, de
15/12/1976:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela
do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação
será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá
as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente
obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos
administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio
promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão
parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da
que absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida
serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que
possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares,
inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
Assim, tratando-se de operações de cisão, a incorporadora sucede a incorporada
em seus direitos e obrigações, e, por força do art. 229, §3o da Lei no 6.404/76, igual direito deve
ser garantido, nos casos de cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade já existente,
tal como ocorre no caso que se apresenta.
Como até o presente momento nenhuma das instâncias anteriores prosseguiram na
apreciação dos fundamentos materiais do direito creditório pleiteado, em especial quanto à sua
disponibilidade, liquidez e certeza, pois a discussão, até então, ficou um passo atrás, circunscrita
ao não reconhecimento do evento sucessão indicado no PER/DCOMP, o processo deve retornar
à Unidade de Origem para prosseguir na apreciação do direito.

Conclusão
Assim, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para afastar o óbice
do Despacho Decisório quanto à necessidade de incorporação da empresa 614 TVH VALE pela
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953145/2013-23

empresa NET SERVIÇOS, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que,
levando em consideração os dois eventos sucessórios, o primeiro de cisão parcial da empresa 614
TVH VALE para a empresa VIVAX e o segundo da incorporação da VIVAX pela empresa NET
SERVIÇOS, prosseguir na apreciação do direito, para verificar a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado, bem assim averiguar a observância das demais normas legais que regem a
compensação, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e/ou
esclarecimentos que entender pertinentes. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 439
DF CARF MF
Original